Tribunal: TJDFT
Processo: 0707198-98.2021.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707198-98.2021.8.07.0015 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: ADALGIZO DE ABREU FARINA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. OBJETO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. ESBULHO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO SOCIAL À MORADIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA. 1. Em sede de ação de reintegração de posse, compete à parte autora provar sua posse e o esbulho praticado pelo réu, sob pena de inviabilizar a via das ações possessórias, nos termos do artigo 561 e incisos do Código de Processo Civil. 2. Os poderes inerentes à propriedade são, na estrita dicção do artigo 1.228, caput, do Código Civil, o uso, o gozo e a fruição do bem, além da legítima pretensão de reaver a coisa do poder de quem injustamente a possua ou a detenha. 3. Não tendo a autora ou a apelante demonstrado que de fato houve esbulho possessório, não estão presentes os requisitos legais necessários à defesa da posse, ainda mais considerando incontroverso o exercício da posse pelo réu/apelado por longos anos, sem oposição do proprietário. 4. O direito à moradia e a dignidade da pessoa humana, protegidos constitucionalmente, devem ser tutelados e interpretados em consonância com o contexto fático e desde que não coloque em risco outros direitos igualmente protegidos constitucionalmente, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a adequada ordenação do solo. 5. Apelação conhecida e desprovida. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos artigos 1.208, 1.227 e 1.255, caput, todos do Código Civil, e aos enunciados 619 e 637, ambos da Súmula do STJ, sustentando que a área em debate é pública, de propriedade da TERRACAP e, em se tratando de bem público, não há que se falar em posse por parte de particulares, motivo pelo qual se torna despicienda a análise de eventual boa-fé ou má-fé, assim como o lapso temporal transcorrido desde o início das ocupações. Destaca que, no caso de ocupação indevida de área pública, não há falar em proteção possessória contra o Poder Público que detém a titularidade do imóvel, porquanto não verificada sequer posse por parte do recorrido, mas simples detenção. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, a recorrente assevera afronta aos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.208, 1.227 e 1.255, caput, todos do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, devendo o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 183, § 3o, e 191, parágrafo único, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021